Tribunal: TRF3
Processo: 5027290-06.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
246/907)

5027290-06.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027290-06.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: ARIOVALDO ALVES DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE LABOR ESPECIAL. MATÉRIA RELATIVA À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação previdenciária voltada à concessão de aposentadoria com reconhecimento de período de labor especial. O recurso originário impugnava decisão interlocutória que indeferiu pedido de perícia técnica e expedição de ofício às empresas onde o autor trabalhou, objetivando a comprovação das condições ambientais de trabalho.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere expedição de ofício e realização de perícia para fins de comprovação de atividade especial; e (ii) se o indeferimento das diligências requeridas configura cerceamento de defesa apto a justificar a excepcional admissão do recurso.

III. Razões de decidir

O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo mitigado das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo, em regra, decisões relacionadas à instrução probatória.

A jurisprudência admite a interposição excepcional do agravo de instrumento quando demonstrado que a decisão impugnada acarreta efetivo cerceamento de defesa ou grave prejuízo à instrução do processo, circunstância não evidenciada no caso concreto.

Incumbe à parte autora diligenciar para a obtenção da documentação necessária à comprovação do labor especial, especialmente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), elaborado com base no Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

A expedição de ofícios ou a realização de perícia somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de obtenção dos documentos ou a recusa das empresas em fornecê-los, o que não foi comprovado nos autos.

Inexistindo elementos que evidenciem prejuízo efetivo ao direito de defesa, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere expedição de ofício ou produção de prova pericial, por se tratar de matéria relacionada à instrução processual, salvo quando demonstrado efetivo cerceamento de defesa. 2. A ausência de comprovação da impossibilidade de obtenção de documentos necessários à prova do labor especial afasta a necessidade de determinação judicial de diligências probatórias.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 1.021 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027290-06.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: ARIOVALDO ALVES DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Ariovaldo Alves de Almeida, em face da decisão ID 340188772, que não conheceu do agravo de instrumento.

Referido agravo de instrumento impugna decisão proferida em ação que objetiva a concessão de aposentadoria, com o reconhecimento de período de labor especial, que indeferiu o pedido de expedição de ofício e perícia em relação às empresas onde trabalhou.

No presente agravo interno, o recorrente sustenta o cabimento do recurso de agravo de instrumento, bem como da realização das diligências requeridas, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Não sendo o caso de retratação, levo o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta.

Faço a reprodução da decisão agravada para dar aos meus pares ciência integral dos fundamentos que a embasaram.

...

“Inicialmente, observo o pedido de justiça gratuita ainda não foi analisado pelo juízo a quo, a quem compete conhecê-lo sob pena de supressão de instância.

Não obstante tal circunstância, é possível, excepcionalmente, deferir-lhe o benefício apenas para o exame da presente irresignação, cabendo ao juízo a quo analisar, oportunamente, a gratuidade processual pleiteada.

Prosseguindo, esclareço que o atual art. 1.015 do NCPC relacionou as hipóteses passíveis de recurso por meio deste instrumento - não estando as matérias relacionadas à instrução do feito e produção de provas relacionadas no indigitado dispositivo legal.

Excepcionalmente, verificando-se no caso concreto, que a decisão impugnada tenha o efetivo condão de cercear o direito da parte, de modo a evidenciar grave prejuízo à própria instrução do feito e prejudicar o conhecimento do mérito, tem a prerrogativa de determinar a realização a produção ou complementação da prova, a teor do julgamento proferido em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp 1704520/MT).

Primeiramente, há que se ressaltar ser encargo da parte autora trazer aos autos toda a documentação e provas que dão suporte ao seu pleito, não cabendo ao judiciário por ela diligenciar.

Nesse aspecto, verifica-se que no tocante às empresas onde laborou o ex-empregado, cabe à parte autora demandar esforços para obter a documentação que entender necessária. Ademais, não há qualquer elemento que demonstre que as empresas tenham se recusado a fornecer os documentos solicitados.

Assim, cabe à parte diligenciar de forma mais efetiva para a obtenção da documentação pertinente ao período de labor lá exercido, pois somente quando devidamente demonstrada a impossibilidade de localização da empresa ou sua recusa no fornecimento dos documentos, justifica-se a expedição de ofício ou a realização da perícia, assim, somente a juntada de comprovante do envio de A.R. e de e-mails sem resposta não são suficientes para tanto.

Destaca-se ainda, que o formulário denominado PPP, é o documento apropriado a comprovar a quais agentes agressores o empregado foi exposto, sendo elaborado com base no laudo técnico (LTCAT) e, na hipótese de se entender que as informações constantes no PPP não refletiram a realidade do ambiente de trabalho, a parte deverá, anteriormente ao ajuizamento da demanda previdenciária, questionar tais incorreções perante a Justiça do Trabalho, a fim de sanar eventual equívoco no preenchimento do formulário.

Nesse sentido, de se manter a decisão agravada, tendo em vista não haver qualquer elemento nos autos que demonstre a ocorrência de cerceamento de defesa a justificar determinação de expedição de ofício às empresas.

Destarte, o recurso não comporta conhecimento.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do agravo de instrumento.”

...

DO PRESENTE AGRAVO

A decisão monocrática é um instrumento à disposição do relator, na busca pelo processo célere e racional e no interesse das partes, pois todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, e aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

É norma fundamental do atual Código de Processo Civil que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, norma esta perfeitamente atendida com a publicação da decisão monocrática, ora objeto deste agravo interno, bem como diante da oportunidade para o agravado apresentar sua manifestação.

De seu lado, o denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

DA FIXAÇÃO DE MULTA

Ressalto que o artigo 1.021, § 4o, do CPC estabelece que "quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa".

No caso em espécie, não me parece que o presente agravo foi interposto com intuito meramente protelatório. Assim, apenas advirto a parte agravante da possibilidade de aplicação da mencionada multa, pelo órgão colegiado, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE LABOR ESPECIAL. MATÉRIA RELATIVA À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação previdenciária voltada à concessão de aposentadoria com reconhecimento de período de labor especial. O recurso originário impugnava decisão interlocutória que indeferiu pedido de perícia técnica e expedição de ofício às empresas onde o autor trabalhou, objetivando a comprovação das condições ambientais de trabalho.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere expedição de ofício e realização de perícia para fins de comprovação de atividade especial; e (ii) se o indeferimento das diligências requeridas configura cerceamento de defesa apto a justificar a excepcional admissão do recurso.

III. Razões de decidir

O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo mitigado das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo, em regra, decisões relacionadas à instrução probatória.

A jurisprudência admite a interposição excepcional do agravo de instrumento quando demonstrado que a decisão impugnada acarreta efetivo cerceamento de defesa ou grave prejuízo à instrução do processo, circunstância não evidenciada no caso concreto.

Incumbe à parte autora diligenciar para a obtenção da documentação necessária à comprovação do labor especial, especialmente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), elaborado com base no Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

A expedição de ofícios ou a realização de perícia somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de obtenção dos documentos ou a recusa das empresas em fornecê-los, o que não foi comprovado nos autos.

Inexistindo elementos que evidenciem prejuízo efetivo ao direito de defesa, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere expedição de ofício ou produção de prova pericial, por se tratar de matéria relacionada à instrução processual, salvo quando demonstrado efetivo cerceamento de defesa. 2. A ausência de comprovação da impossibilidade de obtenção de documentos necessários à prova do labor especial afasta a necessidade de determinação judicial de diligências probatórias.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 1.021 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão